Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706862-17.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARETH ALVES MIGUEL OLIVEIRA DESPACHO O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos em razão do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal (id 67593887). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator